Tribunal: TJMT
Processo: 1002505-89.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002505-89.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE JESUS NETTO - CPF: 009.868.211-36 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), GABRIEL JUNIOR DA SILVA FERREIRA (ASSISTENTE), VICTOR HANIEL SILVA - CPF: 071.307.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002505-89.2022.8.11.0002

APELANTE: JULIO CESAR DE JESUS NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – TENTATIVA DE MODIFICAR O QUE DECIDIDO – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando evidenciado que o único intento da parte é provocar a rediscussão do mérito do recurso anterior, isto é, reanalisar o acervo probatório.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002505-89.2022.8.11.0002

APELANTE: JULIO CESAR DE JESUS NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Julio Cesar de Jesus Netto
,
contra acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo inalterada sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas majorado por envolver adolescente, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. (id. 225821683).

Inconformado, o embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, necessitando de “
aclarar pontos cruciais que podem resultar na absolvição ou na redução da pena aplicada
”. (id. 227075652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002505-89.2022.8.11.0002

APELANTE: JULIO CESAR DE JESUS NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suma, o embargante assevera que o acórdão

é omisso e contraditório. Requer o acolhimento do pleito para que seja absolvido da condenação do crime de
tráfico de drogas majorado por envolver adolescente, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
ou para que sua sanção seja reduzida com a exclusão da majorante do envolvimento de adolescente no delito
.

Todavia, não há falar-se em violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, notadamente porque o voto condutor do acórdão examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer omissão ou contradição a serem sanadas.

Quanto ao ponto embargado, esta Câmara Criminal analisou exaustivamente a prova de autoria e materialidade colhida durante a instrução processual, a legalidade da busca realizada em domicílio, bem como avaliou a dosimetria levada a efeito pelo juízo de primeiro grau, considerando a sanção imposta justa e proporcional à conduta típica pelo qual o embargante foi condenado.

Na fundamentação exposta, o voto condutor fez expressa menção ao embasamento justificador da manutenção integral da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, inclusive citando jurisprudência das Cortes Superiores, consoante se infere destes trechos do acórdão vergastado:

[...] os elementos colhidos durante a instrução processual revelam que os policiais militares Vinícius Ribeiro Coelho Félix e Marcos Túlio Soares da Silva estavam realizando rondas pelos bairros de Várzea Grande quando, por volta da meia-noite, avistaram o veículo gol prata em atitude suspeita, deram ordem de parada e que o apelante, na condução do referido veículo, arrancou em fuga.

Depreende-se, ainda, que a viatura policial acompanhou o veículo suspeito até uma rua de terra, na qual o seu condutor perdeu o controle da direção e capotou. Na sequência, ressai que o apelante e o correu Victor, ao saírem do veículo acidentado, tentaram correr em fuga, porém foram impedidos pelos policiais e submetidos à revista pessoal e do veículo em que estavam, oportunidade na qual foram localizados 1/2 (meio) tablete de maconha, 5 (cinco) porções de cocaína e 1 (uma) máquina de cartão de crédito. Assim, constata-se que a atuação mais incisiva dos agentes públicos foi motivada pelas atitudes suspeitas do apelante na condução veículo automotor e de seu comparsa, elemento concreto, esse, autorizador da medida extrema da busca pessoal e do veículo.

No que se refere à busca domiciliar, os policiais militares relataram que foi realizada após informação prestada pelo correu Victor, no sentido de que na casa dele havia mais um pote contendo 20 (vinte) porções de cocaína e 3 (três) porções de maconha, além de 1 (uma) balança de precisão e apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, sendo 2 (dois) funis, 2 (dois) rolos de plástico filme, 1 (um) carretel de linha e 1 (uma) tesoura, além do adolescente com quem dividia a residência e o comércio ilícito de drogas.

Em relação à deduzida agressão policial, infere-se, de fato, que o apelante apresentou lesões corporais moderadas de acordo com o laudo pericial n. 1.1.02.2022.000579-01 (id. 126004270), todavia, como bem ponderou o magistrado de primeiro grau, à época não ficou demonstrado se as escoriações sofridas foram decorrentes do capotamento do veículo em alta velocidade ou de sua resistência à prisão e suposto excesso policial.

Sobre a validade da prova produzida, não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que apreensão das drogas foi realizada em clara situação de flagrância, cumprindo asseverar, por importante, que, na hipótese, não se tratou de buscas ilegais ou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime pelo apelante e seu comparsa.

Daí por que, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, portanto, a busca pessoal, veicular e o ingresso da Polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir a atuação dos policiais militares tal como ocorreu no caso em debate.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

[...]

Acerca do envolvimento do adolescente, extrai-se de suas declarações extrajudiciais que ele morava na mesma residência que Victor e que presenciou a apreensão das substâncias entorpecentes pelos policiais militares na madrugada dos fatos, consoante se infere destes trechos:

(...)
o declarante relata que estava na residência na qual foi apreendido
; Que disse que
estava morando na casa juntamente com o Victor Haniel Silva; Que estava dormindo na casa quando por volta das 03h00min policiais militares chegaram na residência e adentram; Que disse que na casa foi encontrado umas 20(vinte) porções de cocaína e mais umas 03 (três) porções de maconha
; Que estava morando com o suspeito Victor Haniel Silva (...). (id. 74670652). Destacamos.

Consta, também, deste caderno processual, que foi realizada investigação complementar pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, tendo os investigadores daquela unidade policial apurado que o apelante Júlio Cesar e o correu Victor, já eram conhecidos como usuários e traficantes de drogas, inclusive, constando em desfavor do primeiro, condenação pela prática de atos análogos ao debatido neste recurso, inclusive com o mesmo modo de entrega de substâncias entorpecentes (id. 74667074).

Dessarte, embora o apelante tenha averbado que apenas foi contratado como motorista de Victor, para levá-lo até o Bairro Canelas em Várzea Grande, é pouco crível que ele tivesse conduzido o veículo em fuga, quando avistou a viatura da Polícia Militar, se não soubesse do transporte de drogas em seu veículo, sobretudo porque nenhuma prova foi produzida por ele nesse sentido.

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo apelante é totalmente rechaçada pela exorbitante quantidade de provas da prática do crime de tráfico de drogas, em especial pelos depoimentos dos agentes policiais, que além de coesos e harmônicos, são confirmados por outros elementos de provas e, portanto, possuem especial relevância para a formação do juízo condenatório.

Acerca do tema, venho reiteradamente consignando sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, bem como porque os agentes são diretamente envolvidos nas regiões de traficância, inclusive desenvolvendo contatos com usuários, moradores e testemunhas, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Inclusive, nos casos em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, a majorante do emprego de adolescente na prática delitiva (Lei 11.343/06, art. 40, VI) também se mostra fartamente comprovada, diante dos unânimes e harmônicos depoimentos dos agentes policiais, acompanhados da confissão da menor e do relatório final da polícia.

Diante de extenso conjunto probatório, não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas e do crime de desobediência à ordem de parada.

Do apenamento
:

A defesa postula apenas a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, afastada pelo sentenciante em decorrência de seu envolvimento e condenação pela prática de crime da mesma natureza.

Como é de trivial sabença, na terceira fase dosimétrica a análise do cabimento da referida minorante, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é devida sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo esses critérios cumulativos.

Ao negar as benesses do tráfico privilegiado, o magistrado de primeiro grau destacou haver provas da dedicação e envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e que, mesmo em liberdade provisória, ele voltou a praticar idêntica conduta de transportar drogas como motorista de aplicativo:

[...] O réu não faz jus à minorante.

Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a inserção do réu no tráfico não foi eventual.

Antes destes fatos o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006) por este juízo (PJE n. 0008938- 68.2018.8.11.0002), a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, cuja processo se encontra em grau de recurso desde 05 de abril de 2023.

Registre-se que na referida ação os fatos se deram da seguinte forma:

“[...]. Narra o Ministério Público que no dia 02 de março de 2018, por volta das 15h45min, policiais militares da Força Tática que estavam em rondas na Rua Guararapes, bairro Ipase, nas proximidades da UPA, nesta Cidade,
abordaram o denunciado em um veículo VW Gol, cor prata, placa OAT-8721 e durante a busca veicular foi localizado sobre o banco dianteiro, numa fronha de travesseiro, 1 e 1⁄2 (um e meio) tablete de maconha. Após a localização da droga o denunciado Júlio Cesar informou que recebeu a droga da denunciada Elail para ser entregue a um terceiro
. Diante disso a equipe policial se deslocou até a residência da denunciada Elail onde localizaram um tablete de maconha, cinco porções médias de maconha e dois rolos de papel filme”. Destaquei.

Ainda na referida ação penal, Júlio César declarou:

“Júlio Cesar (mídia) declarou
que no dia do fato fez uma corrida de UBER para uma mulher até a UPA em Várzea Grande pelo valor de R$80,00
. Enquanto aguardava a passageira em frente a unidade de saúde foi abordado pelos policiais que encontraram uma mochila com drogas no banco do carro. Disse que foi muito agredido pelos policiais que após começaram a rodar por vários lugares até chegaram à casa da acusada Elail. Garantiu que não conhecia a acusada Elail e não indicou a casa dela para os policias. Afirmou que não sofreu nenhuma violência por parte dos policiais civis que colheram seu depoimento na Delegacia”. Destaquei.

Observa-se que o
modus operand
i do réu na ação anterior é idêntica a presente ação. Ou seja, ele, no exercício de sua atividade de motorista por aplicativo e utilizando o veículo
gol prata
, dela se valia para realizar o transporte de drogas.

Ademais, beneficiado com a liberdade provisória, no feito acima citado, o réu novamente se envolveu com a mercancia ilícita. Se prestando a comercializar drogas em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios com terceiros envolvidos no tráfico.

Veja-se que os elementos de provas demonstram que o crime em apreço não constituiu um fato eventual e isolado na vida do réu, mas, antes, revelam dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes de forma reiterada como verdadeiro meio de vida, o que afasta a incidência da minorante. [...] (
sic
do id. 190858498).

Como visto, é imperioso reconhecer que a fundamento relativo à dedicação do agente ao crime mostra-se idôneo, uma vez comprovado o envolvimento do apelante com o comércio de droga e que ele usava o tráfico como meio de sustento, desenvolvendo sua habilidade como motorista de aplicativo para realizar as entregas de substâncias entorpecentes.

Nesse sentido:

[...] Na espécie, todavia, o afastamento da benesse do tráfico privilegiado não decorreu, isoladamente, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, permitiram concluir que o recorrente efetivamente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, o que não merece reparos. [...] (AgRg no AREsp 1923226/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021).

Nessa ordem de ideias, inviável cogitar a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

À vista de todo o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, voto por negar provimento ao recurso defensivo, mantendo inalterada a condenação de Júlio César de Jesus Netto. [...] (
sic
do id. 222427184).

Diante disso, não houve qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma hipótese de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O recurso tem o nítido e único intento de rediscutir o mérito do recurso anterior, isto é, reanalisar o acervo probatório, o que certamente não é possível em sede de embargos de declaração, tendo em conta a fundamentação vinculada desta espécie recursal.

Diante disso, não havendo omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade alguma a ser sanada no acórdão embargado, é caso de rejeição dos aclaratórios, pois não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 619 do CPP.

À vista de todo o exposto, voto por
rejeitar
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024